Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-39.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016371-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), WASHINGTON BRAGA COSTA - CPF: 304.037.151-72 (AGRAVANTE), GESSIKA ANTONIA DE FIGUEIREDO - CPF: 034.022.961-60 (AGRAVADO), EDIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.359.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – MULHER JOVEM, EM PERFEITO ESTADO DE SAÚDE, QUE NUNCA ABANDONOU O MERCADO DE TRABALHO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional e, se devida, transitória, cabível quando comprovado que o postulante necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), ou, então, em caráter ainda mais excepcional, normalmente na pendencia do processo de partilha do patrimônio comum, na hipótese em que demonstrada a necessidade dos alimentos “para viver de modo compatível com a sua condição social” (CC, art. 1.694), o que não restou comprovado no caso concreto, já que o contexto probatório mostra que a autora é jovem, está em perfeito estado de saúde, e não abandonou o mercado de trabalho.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
WASHINGTON BRAGA COSTA
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c pedido de Alimentos Provisionais
”

(Proc. nº
1016269-88.2023.8.11.0041
), ajuizada contra o agravante por
GESSIKA ANTONIA DE FIGUEIREDO
, dentre outras providências, fixou alimentos compensatórios em favor da autora
no valor equivalente a um salário mínimo e meio, equivalente a R$ 1.980,00
(cf. Id. nº 175418671 – pág.
64
).

O agravante sustenta que inexiste circunstância a justificar o arbitramento de alimentos compensatórios em favor da agravada, eis que ela nunca fora sua dependente econômica, possui fonte de renda própria,
e “
entre 2017 e 2023, mudou de vínculo de emprego somente duas vezes, o maior período foi em empresa pública, ou seja, nos últimos seis (6) anos, nunca ficou sem trabalhar e ter o seu próprio ganho
”
;
frisa
que não há
prova alguma de necessidade e/ou urgência, até
porque, o argumento despendido pela agravada para requerer os alimentos para si possui nítido intuito de “
locupletar-se
”, o que, à toda evidência, não pode prevalecer.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja exonerado da obrigação alimentar ou, no mínimo, seja reduzido o valor fixado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº
175418665 - pág. 9
).

A decisão vinculada ao Id. n. 177026652 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 178940677, a agravada combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional e, se devida, transitória, cabível quando comprovado que o postulante necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), ou, então, em caráter ainda mais excepcional, normalmente na pendencia do processo de partilha do patrimônio comum, na hipótese em que demonstrada a necessidade dos alimentos “
para viver de modo compatível com a sua condição social
” (CC, art. 1.694), sendo estes os chamados “alimentos compensatórios”, enquanto aqueles são os clássicos “alimentos provisórios”, os quais são admitidos doutrinaria e jurisprudencialmente como pretensões/obrigações autônomas entre si, já tendo sido pacificada a orientação de que os
"
chamados
alimentos compensatórios,
ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação"
(REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 07/11/2014).

Na petição inicial, a autora pede a fixação de alimentos em seu favor, sob o argumento de que “
trabalhou poucas vezes durante os 08 (oito) anos de convivência e encontra-se com dificuldades de retornar ao mercado de trabalho, passando por sérias dificuldades financeiras, inclusive falta de alimentos”
(cf. Id. n. 116909955 dos autos de origem)
,
e para provar sua alegação, juntou aos autos fotos de um armário e uma geladeira aberta, com poucos itens dentro (cf. Id. n.

116909963 dos autos de origem).

No caso, porém, não há
cenário convincente de que existia (ou exista) uma irremediável dependência econômica da autora para com o réu, ou abrupta alteração do padrão de vida, tampouco de que se está diante de uma situação de premente penúria econômica a ensejar a imediata fixação de alimentos em favor da ex-companheira, sobretudo neste momento processual, até porque o agravante provou não ser verdadeira as afirmações da autora de que ela não trabalhava, e de que encontra-se com dificuldade de retornar ao mercado de trabalho, já que, o documento de aviso prévio juntado pela própria agravada mostra que ela estava, sim, trabalhando, ao menos até o dia 01.08;2023 (cf. Id. n. 178940679).

Leitura do conjunto probatório também mostra que a autora/agravada é jovem (30 anos) e, conforme laudo psicológico vinculado apresentado por ela no Id. n. 178940683, está em perfeito estado de saúde, apenas com “
dificuldades de enfrentamento relacionadas ao fim de seu relacionamento conjugal”,
inexistindo situação excepcional ligada a suas características pessoais.

Sendo assim, ainda que o réu/agravante possua renda substancialmente maior, não há motivo a justificar a imediata fixação da obrigação alimentar, afinal, o simples fato de existir diferença de rendimentos entre as partes não é suficiente à fixação da verba alimentar, pois, como dito, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro tal verba, tampouco a manter idêntico
status
financeiro que possuíam quando juntos.

Além disso, os litigantes não tiveram filhos e a questão referente ao patrimônio é incontroversa porque a própria agravante afirma em suas razões iniciais que “
no transcorrer da união estável os conviventes não adquiriram bens móveis, tampouco imóveis
” (sic – cf. Id. nº 175418671 – pág. 6).

Portanto, não se justifica a fixação de alimentos em favor da ex-conjuge.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferimento o pedido de fixação de alimentos em favor da agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023